Tribunal: TJES
Processo: 0028041-86.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028041-86.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NELIO SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO. LESÃO ESFINCTERIANA EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), realizado por médico credenciado em hospital mantido pela UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade civil da UNIMED Vitória pelo erro médico alegado e sua repercussão no dever de indenizar; (ii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, considerando os pleitos de majoração e minoração apresentados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na forma da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o procedimento, a instituição responde pelos danos causados de forma objetiva, nos termos do art. 932 do Código Civil.

4. A prova pericial e a documentação médica demonstram que a lesão no esfíncter urinário do autor resultou de imperícia técnica durante o procedimento cirúrgico, o que caracteriza erro médico. Concluiu-se, ainda, que a incontinência urinária decorrente da lesão não era uma consequência natural ou esperada do procedimento.

5. O fato de o procedimento médico configurar obrigação de meio não afasta o dever de indenizar, uma vez comprovada a falha técnica (imperícia) durante a cirurgia.

6. Os danos materiais foram corretamente arbitrados, abrangendo despesas médicas, passagens aéreas, tratamentos em outro estado e afastamento laboral, conforme o disposto nos arts. 944, 949, 950 e 951 do Código Civil.

7. Os danos morais restam caracterizados pela violação da integridade física, qualidade de vida e saúde do autor, incluindo as limitações impostas pela incontinência urinária, impotência sexual e o quadro depressivo constatado nos autos.

8. O valor de R$ 30.000,00 fixado para a reparação por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico de arbitramento e os parâmetros jurisprudenciais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva e solidária da operadora de plano de saúde e do hospital credenciado pelos atos de médicos cooperados depende da demonstração de culpa do profissional de saúde, sendo exigível a prova de imperícia, imprudência ou negligência para fins de responsabilização subjetiva.

2. Em caso de erro médico comprovado, a indenização por danos morais e materiais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, abarcando-se, na extensão do dano, gastos médicos com tratamentos posteriores, perda salarial pelo afastamento do trabalho, entre outros valores despendidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927, 944, 949, 950 e 951; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.535.960/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0008363-50.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NELIO SANTOS PINHEIRO
, este último via apelo adesivo, insurgem-se em face da r. sentença vergastada, que, nos autos de ação de indenização de danos materiais e morais oriundos de erro médico ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando
UNIMED
e o co
rréu
CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE (CIAS) UNIMED VITÓRIA
ao pagamento de (i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 16.913,13, referentes a auxílio alimentação, passagens aéreas, consulta médica, internação, honorários médicos e exames laboratoriais, além de gratificação de assiduidade e ATS, a serem apuradas em liquidação; bem como de (ii) indenização por danos morais, fixados em R$ 30.000,00; obrigando os requeridos, ainda, a (iii) custear o tratamento médico prescrito, abrangendo medicamentos e insumos até o término da convalescença.

Irresignada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que
(i) o
decisum
parte de premissa equivocada, ao considerar que o procedimento cirúrgico escolhido (Ressecção transuretral da próstata - RTU) não foi o adequado para o caso, considerando como procedimento mais adequado a “prostatectomia aberta” (prostatectomia radical); (ii) a obrigação do médico é de meio, e não de resultado, e sua responsabilidade de natureza subjetiva, de modo que não é necessária a cura do paciente para que se verifique o adimplemento do contrato; (iii) a incontinência urinária acomete 87% dos pacientes submetidos à Prostatectomia Radical e não é considerada um erro médico; (iv) a lesão na região do esfíncter (que supostamente deu início a incontinência urinária) não se deu por equívoco do médico no momento do ato cirúrgico, mas como uma complicação possível do procedimento realizado; (v) em verdade, não há lesão de esfíncter do aparelho urinário, como comprovam laudos médicos, mas sim uma mera incontinência de causa esfincteriana; (vi) o dever de indenizar por erro médico somente pode ser acolhido se demonstrada a culpa do profissional; (vii) não há que se falar em dano moral a ser reparado, uma vez que só se justifica quando o ilícito resulte de ato doloso; (viii) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo e deve ser minorado; (ix) o apelado não deixou de receber gratificação especial de gerência em razão dos fatos, mas sim por força de revogação imposta pela Lei Complementar nº 75/1996; (x) indevida a indenização a título de auxílio alimentação, que decorre do não exercício laboral, e não do suposto erro médico; (xi) as despesas com internação em outro estado da federação se deu por mera liberalidade do apelado.

Por sua vez,
NELIO SANTOS PINHEIRO
limita-se, em seu apelo adesivo, a pugnar pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos (R$ 30.000,00), invocando, para tanto, que, em virtude do erro médico, (i) passou a conviver com incontinência urinária e necessita usar fraldas, aos 55 anos de idade; (ii) teve que ser submetido a mais duas cirurgias; (iii) sofre de depressão e impotência sexual.

Pois bem.

Como se depreende, cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da recorrente
UNIMED VITÓRIA
em virtude de suposto erro médico incorrido por médico credenciado no contexto de procedimento cirúrgico de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), realizado em 31/07/2007, no hospital CIAS (Centro Integrado de Assistência à Saúde) da UNIMED.

Tratando-se,
in casu
, de procedimento cirúrgico realizado nas dependências de hospital mantido pela recorrente, é cediço que a responsabilidade da seguradora de saúde é
solidária
,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
. 2. Modificar as conclusões do Tribunal local - acerca da falha na prestação do serviço em estabelecimento hospitalar credenciado e do respectivo montante indenizatório - incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.675.926/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024)

Isso não afasta, todavia, a necessidade de se aferir a
culpa do profissional
médico, na medida em que a causa de pedir da demanda diz respeito detidamente a suposto erro médico por ele causado. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
ERRO MÉDICO. CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA. VÍNCULO COM O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos do acórdão de 2º grau, "bem comprovada a situação de carência de recursos (fls. 903/909), concedem-se à autora, ora apelante, os benefícios da justiça gratuita, à luz do art. 99, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o procedimento, a instituição responde pelos danos causados, nos termos do art. 932 do Código Civil
. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.535.960/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 22/10/2024.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, vale conferir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CONDUTA NEGLIGENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Hospital Infantil Francisco de Assis contra sentença que, em ação indenizatória por erro médico movida por Fabiola Fernandes Gomes, condenou o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais. O hospital alega inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito imputável ao hospital; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o atendimento médico e o dano alegado; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. 3.
A responsabilidade do hospital, na qualidade de prestador de serviço médico-hospitalar, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados na prestação de serviços médicos auxiliares, independentemente de culpa
. 4.
O STJ orienta que a responsabilidade do hospital abrange os serviços internos e auxiliares, limitando-se aos atos próprios do estabelecimento, enquanto a responsabilidade pelos atos técnicos dos médicos depende da comprovação de culpa, na forma de responsabilidade subjetiva
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018). 5. No caso concreto, a equipe médica do hospital não adotou os procedimentos adequados para estabilizar o quadro clínico da paciente, deixando de realizar exames necessários, como a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, o que caracteriza falha no atendimento. 6. O erro de diagnóstico, que resultou na administração precoce de medicamento abortivo, configura ato culposo e justifica a condenação por danos morais, sendo comprovado o nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e os danos sofridos pela paciente. Valor de R$ 40.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento da paciente e a capacidade econômica das partes. 7. Recurso desprovido. (Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008363-50.2019.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, em que pese o esforço argumentativo da cooperativa de saúde recorrente, concluo - assim como o Juízo
a quo
- restarem demonstrados os pressupostos configuradores da responsabilidade civil, dessumindo-se a existência de conduta imperita causadora de dano e de nexo causal entre tais elementos.

Com efeito, é o que se depreende da farta documentação médica e da prova pericial produzida no transcurso do feito.

Como restou bem elucidado pelo Juízo
a quo
, após o ilustre Expert consignar que a cirurgia mais indicada para o caso seria a “prostatectomia radical”, em virtude do peso da próstata exceder a 100 gramas (fl.451), assentou a existência do dano, consistente em incontinência urinária esfincteriana moderada e lesão esfincteriana incompleta (fl. 464), bem como que se trata de lesão “decorrente de falha técnica (erro) ocorrida durante o procedimento cirúrgico”, sendo a incontinência urinária de “incidência muito baixa (1%)” (fl. 465).

Acrescentou, também, em sede de esclarecimentos ao laudo pericial, que “houve lesão irreversível do esfíncter urinário (que controla a eliminação de urina da bexiga) decorrente do procedimento cirúrgico na próstata, realizado pelo médico cooperado da Empresa Requerida em 31.07.2007”, que “não se trata de uma consequência natural por ser identificado como um equívoco durante a realização de alguma das etapas do procedimento cirúrgico de ressecção transuretral da próstata” e que “a lesão no esfíncter urinário do Autor causou/causa a incontinência urinária” (fls. 591/592).

O Perito, ainda, confirmou sua conclusão técnica, em audiência, quando reportou que (id. 8737936 - 06min09seg): “houve uma lesão do esfíncter urinário. E isto não seria uma lesão um acontecimento natural (...) O natural é não lesar o esfíncter. (...) Houve o erro, que foi a lesão no esfíncter urinário. E, não posso falar que a cirurgia foi totalmente bem, por que o resultado dela foi ruim, por que houve a lesão do esfíncter urinário”.

A lesão sofrida pela parte autora é corroborada pelo laudo médico de fl. 70, que assenta: “paciente prostatectomizado, há cerca de 3 anos, portador de incontinência urinária, apresentando disuria, febre, polaciuria, artralgia, cefaleia, dor abdominal baixa a esquerda e mialgia”

À fl. 72, outro profissional médico (urologista) consigna: “Paciente de 58 anos de idade, que foi submetido a 3 ressecções transuretral de adenoma de próstata e apresenta incontinência urinária (...) Há 2 anos fizemos uma cistoscopia e encontramos uma bexiga com trabéculas e uma loja prostática irregular, Nesta ocasião, tinha diagnóstico de lesão esfinceteriana e resolvi não operá-lo”.

Laudo de urodinâmica aponta, ainda, para o diagnóstico de “incontinência urinária esfincteriana moderada” (fl. 74).

O uso contínuo de fraldas diariamente, a impotência sexual são depreendidas, ainda, da farta documentação médica acostada à exordial.

Assim, mais que evidente é o ato ilícito perpetrado e o dano sofrido, assim como o nexo de causalidade, impondo-se o dever de indenizar (art. 186 c/c 927, do CC).

O fato de a obrigação considerada (tratamento cirúrgico de cunho não estético) tratar-se de obrigação de meio, e não de resultado, em nada altera a conclusão alcançada.

É bem verdade que, conforme jurisprudência do c. STJ, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" (AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Ocorre que,
in casu
, o que se apurou, especialmente a partir da prova pericial, foi justamente a inobservância de conduta prudente, técnica, perita - o que, evidentemente, pertine ao dever de cuidado inerente à obrigação de meio de natureza médico-hospitalar.

Constatada a responsabilidade civil, a partir do preenchimento dos seus pressupostos legais, impende destacar que, na forma dos arts. 944, 949, 950 e 951 do CC, a indenização deve abranger os danos emergentes e lucros cessantes, a abarcar, inclusive, a perda salarial sofrida pelo recorrido durante o afastamento da atividade laboral (inclusive gratificação de assiduidade/adicional por tempo de serviço, auxílio alimentação),
ex vi
:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Cumpre acrescentar, ainda, que, embora a requerida, ora apelante, sustente que “o atendimento em São Paulo se deu por mera liberalidade do Apelado, já que existe médicos pertencentes à rede credenciada aptos a atenderem”, o apelado, anteriormente, já havia recorrido a outros 4 médicos urologistas credenciados, submetendo-se, inclusive, a mais 2 procedimentos cirúrgicos, sem sucesso na melhora de seu quadro clínico.

Logo, não encontrando outras alternativas, buscou atendimento, na cidade de São Paulo/SP, junto a médico referenciado em cirurgias do trato prostático e urinário (Prof. Dr. Miguel Srougi), submetendo-se a outro procedimento cirúrgico em 10/05/2011, no Hospital Sírio Libanês, que se tornou necessário diante do ato ilícito perpetrado pelo profissional médico vinculado à recorrente
UNIMED VITÓRIA
.

Ressalto, outrossim, como bem exposto pela r. Sentença, que no documento de fl.102 é possível identificar a presença do encaminhamento médico com o nome e contato do médico urologista Prof. Dr. Miguel Srougi, o que faz crer que o referido tratamento foi indicado pelo próprio médico vinculado à requerida. Tal fato é, ainda, confirmado à fl. 188, em que consta indicação pelo Dr. Lauro Pinto, profissional vinculado à recorrente UNIMED VITÓRIA.

Assim, os gastos e despesas com a cirurgia realizada em outro estado da federação, como último ato de esperança da parte autora, restam abarcadas na indenização devida, compondo a extensão do dano decorrente do ato ilícito (art. 944 do CC).

Destaque-se, por derradeiro, neste capítulo decisório, não merecer sequer seja conhecido a insurgência recursal quanto ao direito da parte autora de receber indenização “gratificação especial de gerência” em razão dos fatos, o que teria decorrido, segundo alega, de revogação imposta pela Lei Complementar nº 75/1996.

Conforme se depreende da r. sentença (id. 8737943), o Juízo
a quo
rejeitou a pretensão autoral neste ponto, carecendo a recorrente UNIMED VITÓRIA de interesse recursal.

Ato contínuo, em relação aos
danos morais
, induvidosa sua ocorrência diante da manifesta violação da esfera subjetiva do recorrido, que teve sua qualidade de vida, sua saúde, seu bem-estar e o exercício de direitos mais básicos de uma vida com dignidade afetados diretamente.

O sofrimento, o abalo físico e psíquico, aliás, se manifestaram de forma concreta,
in casu
, diante do quadro depressivo comprovado nos autos (fls. 77/87).

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 30.000,00), como relatado, ambas as partes insurgem-se em face da r. sentença: a parte autora pugna pela majoração para R$ 90.000,00, ao passo que a parte requerida sustenta a necessidade de sua minoração.

O valor arbitrado, todavia, se revela
razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível a parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES.

A tarefa de arbitramento de danos morais é, sem dúvidas, árdua, pois exige imprimir em quantia o sofrimento humano. Por esse motivo, cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011)

Tendo isso em vista, em atenção ao método bifásico, depreende-se da jurisprudência do eg. TJES que situações de erro médico, ensejadoras de danos morais por limitação nos atos da vida civil, implicam o arbitramento de indenizações entre R$ 25.000,00 e R$ 40.000,00, conforme se infere, dentre outros, dos seguintes arestos:

(
1
) “
erro de diagnóstico, que resultou na administração precoce de medicamento abortivo
” -
R$ 40.000,00
(Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008363-50.2019.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

(
2
) “
autor apresenta dificuldade na abertura da mandíbula, bem como inchaço do lado direito do seu rosto
” -
R$ 25.000,00
(Data: 04/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0091970-31.2010.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

(
3
) “
criança lesionada pelas manobras do parto
(...),
determinantes para a sequela limitadora das funções de seu membro direito
” -
R$ 25.000,00
(
Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021197-53.2012.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

(4) “
submetida a três outros procedimentos cirúrgico para a correção da perfuração e tratamento do severo quadro infeccioso
” -
R$ 30.000,00
(Data: 18/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0008326-19.2016.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dito isso, partindo-se da referida faixa indenizatória e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o montante de R$ 30.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e apelação adesiva interpostos, respectivamente, por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NELIO SANTOS PINHEIRO
, todavia,
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela recorrente
UNIMED VITÓRIA
de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)